Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733179-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLI CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução fiscal no 0748311-29.2021.8.07.0016, ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e TLP em face de Vanderli Cardoso dos Santos. No curso da execução, frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, o ente exequente requereu a penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel indicado na inicial, alegando inexistirem outros bens penhoráveis. O magistrado de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que não houve comprovação documental da posse regular ou da propriedade do executado sobre o bem, ressaltando ainda que, na prática forense da Vara especializada, os custos e dificuldades para concretização desse tipo de penhora tornam a medida inócua. Adicionalmente, fixou, em decisão, o marco inicial da prescrição intercorrente com base em data anterior à própria distribuição da ação (13/03/2023), utilizando documento inexistente nos autos, o que, segundo o agravante, configuraria erro material. No recurso, o Distrito Federal sustenta que a decisão merece reforma, defendendo a possibilidade de penhora de direitos possessórios ou aquisitivos, com fundamento no art. 835, XIII, do CPC, ainda que o imóvel se situe em condomínio irregular. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a relevância econômica de tais direitos e a viabilidade de sua constrição, ressaltando que a posse constitui fato gerador do IPTU (art. 32 do CTN) e, portanto, possui expressivo valor patrimonial. Alega que o indeferimento da medida viola o princípio da efetividade da execução fiscal, previsto nos arts. 797, 805 e 789 do CPC, uma vez que a constrição pleiteada poderia assegurar a satisfação do crédito tributário. Argumenta que o imóvel objeto da penhora, ainda que sem matrícula regular, é economicamente apto a garantir o débito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão impugnada até o julgamento do mérito, permitindo a imediata constrição dos direitos possessórios sobre o imóvel do executado, a fim de evitar prejuízo ao crédito público. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora pretendida. Sem necessidade de preparo, ante a isenção legal. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esses requisitos devem estar devidamente comprovados por meio de elementos concretos, não bastando meras alegações genéricas. Nessa linha, no caso dos autos, entendo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo não comporta acolhimento. Explico. É certo que, em atenção à realidade fundiária peculiar do Distrito Federal, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóveis não regularizados, justamente por serem dotados de valor econômico e por se revelarem aptos à satisfação de obrigações fiscais. Essa orientação visa garantir a efetividade da execução, especialmente diante da recorrente inexistência de bens formalmente registrados em nome dos devedores. Todavia, a mera admissibilidade dessa modalidade de constrição não autoriza sua automática implementação. A medida exige que o exequente apresente prova minimamente robusta da existência dos direitos possessórios ou aquisitivos em nome do executado, de modo a justificar a constrição patrimonial e a afastar riscos de constrição indevida. No caso concreto, o agravante limitou-se a instruir o pedido com cópia de “espelho” extraído do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, documento que se presta a indicar dados cadastrais do imóvel para fins tributários, mas que, por sua natureza e conteúdo, não comprova de forma segura o exercício efetivo da posse pelo devedor, nem a existência de vínculo jurídico que legitime a constrição. Trata-se de registro administrativo unilateral, sem força probatória suficiente para atestar a titularidade ou detenção possessória. Neste sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) (Grifou-se). Com efeito, a medida executória postulada pelo agravante encontra amparo tanto na legislação processual, em especial no art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, quanto na jurisprudência consolidada desta Corte, que admite a penhora de direitos possessórios sobre imóveis não regularizados, em razão de seu valor econômico e potencial de satisfazer a obrigação fiscal. Entretanto, à luz do contexto específico dos autos, revela-se prudente e necessário que se confirme, de forma idônea, o efetivo exercício da posse pelo executado, a fim de evitar constrição patrimonial desprovida de lastro probatório mínimo e garantir que a execução se desenvolva em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade. Assim, não há elementos que permitam reconhecer, neste juízo sumário, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o agravante não logrou demonstrar situação de risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, inexistindo prova de que o bem esteja prestes a ser alienado, deteriorado ou despojado pelo executado, não se verifica a urgência extrema que justifique o afastamento do contraditório e da ampla defesa para imediata constrição. Eventual deferimento da penhora no julgamento de mérito poderá ser implementado sem prejuízo irreversível ao crédito público. Diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pela legislação processual, incabível a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator